Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PLATAFORMA MERCADO PAGO. PRÁTICAS EM DESACORDO COM OS TERMOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTA NÃO REFUTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente é empresa gestora financeira do ramo de comércio eletrônico, que atua como intermediadora das operações de compra e venda, por meio de contrato, cuja cláusula quatorze impõe ao contratante que violar a lei ou os seus termos e condições a sanção de suspensão, restrição ou desativação da conta, temporária ou definitivamente (ID 63920834, pág. 3).
2. Na hipótese, depreende-se da inicial que a autora utilizava a plataforma para exercer atividade remunerada e, por diversas vezes, foi informada do bloqueio "por comportamentos irregulares” (ID 63920814 - Pág. 1, ID 63920816 - Pág. 1, ID 63920817 - Pág. 1), conforme documentos que instruem a própria inicial. A despeito disso, em nenhum momento a autora nega o comportamento irregular ou o descumprimento das regras plataforma e se limita a pedir a compensação por danos morais.
3. Na contestação, a requerida afirma que a conta foi inabilitada “porque foi identificado várias atitudes irregulares de fraude na conta da parte autora” (ID63920833 - Pág. 2) e junta print indicando diversas restrições (ID 63920833 - Pág. 3). A autora, intimada na audiência de conciliação para se manifestar quanto às alegações da contestação, pediu o julgamento da demanda.
4. Esse cenário permite a conclusão de que a suspensão e o bloqueio da conta decorreram do exercício de um direito por parte do Mercado Pago que, ao identificar comportamentos irregulares nas transações comerciais realizadas pela autora, efetuou a retenção do saldo existente por prazo determinado (de 17/2/2024 a 14/4/2024), com o objetivo de apurar possível prejuízo a terceiros (ID 63920816, 63920817).
5. Se a requerida agiu no exercício do direito de suspender e desativar a conta ao detectar comportamento em desacordo com as normas legais e contratuais, não se configurou o dano moral.
6. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas e honorários.